Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708799-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECORRIDO: LV CONSULTORIA DE GESTÃO E NEGÓCIOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEFICÁCIA DE HIPOTECA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENTE FINANCIADOR. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. QUITAÇÃO. GARANTIA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 308, DO STJ. IMÓVEL COMERCIAL. FINALIDADE. PROTEÇÃO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. 1. Mostra-se descabido conhecer de recurso de apelação interposto pela Caixa Econômica Federal, tendo em conta a ausência de interesse jurídico na presente demanda, bem como a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 2. Quitadas as obrigações pela adquirente, impõe-se, como consequência lógica, reconhecer a ineficácia da hipoteca incidente sobre a unidade imobiliária, visto não mais possuir a construtora quaisquer direitos sobre o imóvel. 3. Ainda que se trate de unidade comercial, não integrante do Sistema Financeiro de Habitação, há incidência do Enunciado 308 do STJ quanto à ineficácia da hipoteca, sem qualquer distinção, uma vez que a finalidade precípua do enunciado é a proteção do terceiro que adquire o imóvel de boa-fé e cumpre o contrato de compra e venda, quitando o preço avençado, não podendo ser prejudicado por outra relação jurídica estabelecida entre o financiador, credor hipotecário, e a construtora. 4. Apelação da Caixa Econômica Federal não conhecida. Apelação da ré Ibero Empreendimentos Imobiliários conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 1.419 do Código Civil, sustentando que o imóvel dado como garantia hipotecária tem natureza comercial, razão pela qual não é possível equiparar à situação dos imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro de Habitação, uma vez que o enunciado 308 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável às situações que envolvam imóveis comerciais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente no pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, no sentido da tese da recorrente, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição do agravo interno, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, não se aplica a Súmula 308/STJ nas hipóteses envolvendo contratos de aquisição de imóveis comerciais. Precedentes. 3. A comprovação da boa-fé do adquirente não é suficiente para afastar a hipoteca firmada como garantia ao financiamento imobiliário de caráter comercial, mormente quando o compromisso de compra e venda é celebrado posteriormente à oneração do imóvel em favor de agente financeiro, como ocorre na presente hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1682442/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/4/2019). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023